Tribunal: TCU
Processo: 038.734/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1444/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.734/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elis Francis Vieira Bezerra (XXX.610.024-XX); Elisangela Martins de Paula (XXX.261.544-XX); Gustavo Gomes Marques (XXX.219.564-XX); Helio de Castro Junior (XXX.491.327-XX); Juliana Magalhaes Bernardino (XXX.395.574-XX); Lucilia Reis Ferreira (XXX.389.845-XX); Poliana Silva de Brito (XXX.653.884-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.